Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-78.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000033-78.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR METZGER - CPF: 029.453.149-16 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em sucumbência mínima como pretende a Seguradora, pois, no caso concreto, a tese autoral de condenação da Agravante ao pagamento do seguro obrigatório foi acolhida e, no que tange à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora. Logo, sem reparos à decisão monocrática que manteve a sucumbência recíproca vez que ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 4% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000033-78.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID. 84810959) interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em virtude da decisão monocrática em que desprovi o seu Apelo.

Em suas razões, a Agravante alega que a distribuição do ônus sucumbencial não foi feita de maneira correta, vez que foi sucumbente mínima e, portanto, incumbe ao Recorrido arcar integralmente com tal ônus.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para, no máximo, 20% (vinte por cento) da condenação, pois da forma como fixado extrapola os parâmetros legais.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões no Id. 96412980.

Eis o relatório.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021